Tribunal: TJDFT
Processo: 0723045-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723045-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARLENE DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de no 0719031-19.2025.8.07.0001, que deferiu pedido de tutela de evidência formulado por MARLENE DE OLIVEIRA COSTA, ora agravada, determinando a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, com a aplicação do mesmo percentual de acréscimo utilizado para os participantes do sexo masculino. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação de revisão de aposentaria complementar em que a autora narra, na petição inicial, que: i) é integrante do quadro da entidade fechada de previdência complementar – FUNCEF; ii) foi admitida na Caixa Econômica Federal antes de 18 de junho de 1979, portanto, antes da promulgação da Constituição de 1988, momento no qual ainda não existia a previsão constitucional de aposentadoria proporcional para as mulheres; iii) completado o tempo de contribuição de forma proporcional, aposentou-se pelo INSS, no entanto, a complementação de aposentadoria concedida pela FUNCEF foi calculada com percentual inferior ao que foi concedido aos homens que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço; iv) a complementação de sua aposentadoria foi calculada com o percentual de 70%, ou seja, uma diferença de 10% em relação ao percentual aplicado aos homens; v) a aplicação de percentuais inferiores àqueles concedidos aos homens na mesma situação de aposentação denota grave lesão e violação aos critérios e aos princípios constitucionais, especificadamente, o de tratamento isonômico, previsto no artigo 5o, caput e I, da CF; vi) sofreu prejuízos no computo do benefício complementar que lhe fora concedido em razão de cláusula contratual de previdência complementar da FUNCEF que determina a aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da aposentadoria privada, o que fere a regra da isonomia garantida pelo texto constitucional. Requereu, em sede de tutela da evidência, a aplicação da tese firmada no RE 639138 (Tema 452) pelo Supremo Tribunal Federal, para que a ré promova a revisão do pagamento mensal do benefício de aposentadoria complementar, passando-se de 70% para 80%. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 311, inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela da evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No caso dos autos, a controvérsia reside na constitucionalidade da diferenciação entre homens e mulheres quanto ao percentual da aposentadoria complementar. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 452 da Repercussão Geral (RE 639138), a seguinte tese: “É inconstitucional, por violar o princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição), cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de benefício para mulheres com base em tempo de contribuição reduzido.” A plausibilidade jurídica do direito invocado é, pois, robustamente evidenciada, sendo desnecessária a demonstração de urgência ou risco de dano irreparável, nos termos da tese mencionada, de observância obrigatória. Ante o exposto, defiro a tutela da evidência, em caráter liminar, para determinar que a ré implemente, de forma imediata, a recomposição da complementação de aposentadoria da autora, no que tange às parcelas vincendas, adotando-se os mesmos percentuais aplicáveis aos participantes do sexo masculino, sob pena de multa no valor de R$ 1.000 (mil reais) para cada pagamento realizado em desconformidade com essa decisão. Defiro a gratuidade judiciária à autora. Anote-se. Anote-se a tramitação prioritária 'idoso', conforme documento de ID 232644118, pág. 9. As circunstâncias do caso revelam ser improvável a autocomposição nesta fase inicial. Assim, deixo de designar audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso se mostre pertinente à solução do litígio. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, e intime-se para cumprimento imediato desta decisão. Diante da tutela concedida, determino que o cumprimento do mandado seja realizado por oficial de justiça.” Inconformada, a requerida recorre. Nas razões recursais, a agravante alega que “a decisão liminar impugnada [...] revela-se desprovida da necessária adequação jurídico-processual, porquanto não reflete a análise completa e minuciosa das questões jurídicas essenciais ao adequado deslinde da causa”. Afirma, ainda, que “a parte autora aderiu voluntariamente ao saldamento do plano REG/REPLAN em 2006, circunstância que consubstancia novação legítima e eficaz, apta a gerar efeitos jurídicos próprios — o que torna inaplicável o Tema 452 do STF ao presente caso”. A fundamentação jurídica do recorrente sustenta-se na ausência de requisitos legais para concessão da tutela de evidência (art. 311, II, do CPC), na inaplicabilidade do Tema 452 do STF em virtude do instituto do distinguishing, e na ausência de prova documental idônea a amparar o pedido da agravada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo. Preparo no ID 72724444. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em apreço, não se verifica a presença do periculum in mora apto a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. A medida deferida na origem – revisão do percentual de complementação de aposentadoria – possui natureza patrimonial e reversível, não se configurando, em princípio, como suscetível de gerar dano grave ou de impossível reparação à entidade previdenciária, especialmente diante da possibilidade de eventual compensação ou restituição dos valores pagos. Por outro lado, a plausibilidade jurídica da tese recursal não se sobrepõe à conclusão adotada pelo il. Juízo a quo, amparada em tese fixada em sede de Repercussão Geral - Tema 452, segundo a qual: "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Embora a agravante sustente a inaplicabilidade do referido precedente por suposta ocorrência de novação contratual em decorrência da adesão ao saldamento do REG/REPLAN, a controvérsia quanto à eventual não incidência da tese firmada pelo STF demanda exame aprofundado, próprio da fase de instrução, e não afasta, de plano, a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial e considerados pelo d. Juízo a quo, lastreados em documentos aparentemente idóneos e que demonstram haver suposta diferença de percentuais em razão do gênero. Nesse sentido, é firme o entendimento desta Egrégia 6a Turma Cível: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. DESNECESSIDADE. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ART.178 DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE SE LIMITA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. MÉRITO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. TEMA 943/STJ NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. MODULAÇÃO DO PERCENTUAL PARA CADA ANO COMPLETO. ISONOMIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DESDE A CITAÇÃO. ART. 405 CC. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se em aferir ilegalidade inerente ao plano de benefícios. Não sendo propriamente reflexo da relação trabalhista entre patrocinador e patrocinado, não se configura a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. 2. Considerando que ações condenatórias somente sofrem os efeitos da prescrição, a tese recursal de decadência deve ser afastada. A discussão em voga tangencia uma alegada injuridicidade da regra que fundamentou a elaboração do contrato de previdência privada, ou seja, não tem por fundamento a anulação do negócio jurídico, mas, sim, a sua revisão e conformação com a Constituição Federal, o que afasta o invocado prazo decadencial do art. 178 do Código Civil. Precedentes. 3. Em relação à equiparação do percentual da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia. 4. Não obstante a migração realizada segundo as regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a disposição contratual que obsta do beneficiário o direito de reclamar eventuais valores da entidade previdenciária viola o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça. 5. Se a pretensão autoral não objetiva a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não se há falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema n. 943 (REsp n. 1.551.488/MS), porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado do Superior Tribunal de Justiça. 6. Improcede o argumento da entidade previdenciária de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a beneficiária a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação, tendo em vista que a contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, não se podendo negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher. 7. Uma vez que a parte autora expressamente requereu somente os valores relativos aos últimos 5 anos, não há razão para se acolher a prescrição das parcelas que suplantem o prazo quinquenal. 8. Diante da equiparação, as regras das mulheres devem ser alteradas para as aplicáveis aos homens, tal como o percentual de acréscimo previsto para cada ano novo completo de atividade, sob pena de se criar um regramento híbrido apenas no que favorece à requerente. 9. Segundo o artigo 405, do Código Civil, assim como a Súmula 204 do STJ: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. 10. Preliminar e prejudiciais de mérito rejeitadas. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido. (Acórdão 1827615, 0730365-55.2022.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) Conclui-se, portanto, que, nesta cognição sumária, não estão presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada pela recorrente. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator